Tribunal: TJMT
Processo: 1001621-38.2021.8.11.0053
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001621-38.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MOACYR TEIXEIRA - CPF: 022.326.851-87 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MOACYR TEIXEIRA - CPF: 022.326.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIR DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 174.885.241-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), MOACYR TEIXEIRA - CPF: 022.326.851-87 (APELADO), ENIR DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 174.885.241-87 (APELANTE), ENIR DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 174.885.241-87 (APELADO), MOACYR TEIXEIRA - CPF: 022.326.851-87 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM
30/12/1993, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 30/12/2003 –
RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO
–
RECURSO ADESIVO PROVIDO.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No presente caso considerando a data do saque ocorrida em
30/12/1993, quando da aposentadoria do Apelante deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 30/12/2003., tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o autor ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001621-38.2021.8.11.0053

APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A e ENIR DA SILVA TEIXEIRA

APELADOS: OS MESMOS

.

Colenda câmara:

Cuida-se de dois recursos de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A e ENIR DA SILVA TEIXEIRA
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1001621-38.2021.8.11.0053,
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizados da causa (Id. 2172265927).

Nas razões recursais a apelante
ENIR DA SILVA TEIXEIRA

, alega suposta diferença no saldo existente em sua conta PASEP anteriores a 200, afirmando que “
o valor que a parte Apelante deveria ter recebido na data de sua aposentadoria era de R$ 111.274,05 (cento e onze mil duzentos e setenta e quatro reais e cinco centavos), valor este que devidamente atualizado até a propositura da presente demanda é de R$ 664.491,35 (seiscentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e noventa e um reais”.

Afirma que o Juízo proferiu a sentença recorrida sem observar os documentos que comprovam que o Autor da demanda teve

conhecimento do suposto desfalque realizado em sua conta individual vinculada ao PASEP quando resgatou a integralidade do saldo disponível em razão de sua aposentadoria.

Verbera que “
e o Banco requerido é e sempre foi o responsável pela gestão e administração dos valores e do fundo PASEP, de modo que eventuais levantamentos indevidos e erros de atualização devem lhes ser imputados, conforme ditamos do artigo 37, §6º da CF/88”.

Outrossim, assevera que os cálculos apresentados pelo autor encontram-se com mera atualização dos valores, sendo meros cálculos aritméticos, havendo a desnecessidade de pericia contábil.

Ao arremate, pugna pela aplicação do dano moral ao caso em comento, uma vez que houve o bloqueio dos valores do autor, sugerindo o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com essas considerações, pleiteia a reforma da sentença, para no mérito o provimento do recurso nos termos objurgados.

Apelação adesiva apresentada por
BANCO DO BRASIL S.A, s
ustenta que a prescrição, no caso, encontra-se prevista no artigo 205 do CC, e TEMA 1.150 do STJ, acrescentando que a distribuição de cota do PASEP vigorou até 1988, sendo que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito, e como a partir da Constituição descabem novos depósitos, somente até 1993, poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados.

Alega que a ação foi ajuizada passados mais de 30 anos da data em que houve conhecimento do saldo zerado na conta individual PASEP. Pugna pelo reconhecimento da prescrição aos autos.

Contrarrazões – Id. 217265950.

Ausente preparo, eis que a parte é hipossuficiente e preparo do recurso adesivo recolhido – Ids. 217474175 e 217483697.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A e ENIR DA SILVA TEIXEIRA
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1001621-38.2021.8.11.0053,
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizados da causa (Id. 2172265927).

Nas razões recursais a apelante
ENIR DA SILVA TEIXEIRA

, alega suposta diferença no saldo existente em sua conta PASEP anteriores a 2000, afirmando que “
o valor que a parte Apelante deveria ter recebido na data de sua aposentadoria era de R$ 111.274,05 (cento e onze mil duzentos e setenta e quatro reais e cinco centavos), valor este que devidamente atualizado até a propositura da presente demanda é de R$ 664.491,35 (seiscentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e noventa e um reais”.

Apelação adesiva apresentada por
BANCO DO BRASIL S.A, s
ustenta que a prescrição, no caso, encontra-se prevista no artigo 205 do CC, e TEMA 1.150 do STJ, acrescentando que a distribuição de cota do PASEP vigorou até 1988, sendo que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito, e como a partir da Constituição descabem novos depósitos, somente até 1993, poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados.

Pois bem.

Observa-se que o caso versa sobre responsabilidade da Instituição Financeira (pretensão a recebimento de danos materiais)
,
decorrente de má gestão em razão da não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta PASEP do Agravado.

Cumpre anotar que acerca da questão o STJ firmou o TEMA 1.150 da seguinte forma:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Com efeito, entendo que razão assiste a instituição bancaria em seu recurso adesivo.

Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial o termo inicial para se postular em juízo
danos materiais
em razão de diferença de depósitos e correção monetária nos saldos da conta do programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP), existente junto à Instituição Financeira é de 10 anos e com termo inicial a partir da data do saque, momento em que a parte teve ciência da alegada violação ao direito de acordo com a teoria da
Actio Nata.

No caso a Instituição Financeira sustentou que

o apelante teve conhecimento de falha no pagamento quando realizou saque em
30/12/1993
, havendo saque integral do PASEP, quando da sua aposentadoria no importe de R$ 69.106,13, na referida data.

Colaciono:

Vale anotar que conforme entendimento jurisprudencial o termo inicial da prescrição ocorre quando surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta que se da quando da sua aposentadoria quando, então, a parte tem ciência do montante existente na conta vinculada surgindo daí o direito de questionar possíveis erros existentes em seu saldo conforme artigo 4º § 1º da lei Complementar n. 25/75, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. BANCO. SENTENÇA DE EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO ARTIGO 485, IV DO CPC. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. AÇÃO REVISIONAL DE VALORES DO PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DO ÚLTIMO SAQUE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Se há nos autos elementos que demonstram a desnecessidade na realização de perícia contábil, deve ser anulada a sentença de extinção do processo. Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4° do Código de Processo Civil.
Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data do saque, de modo que o presente feito se encontra abarcado pela prescrição.
(N.U 1014151-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PASEP E ABONO DE PERMANÊNCIA. (...)

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TEORIA DA ACTIO NATA. LESÃO QUE OCORRE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A AUTORA PODERIA LEVANTAR O VALOR VINCULADO À SUA CONTA PASEP. (...)

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) No tocante ao PASEP,
o termo inicial da prescrição flui a partir do momento em que surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta, que se dá no momento da sua aposentadoria.

Isso porque, é no momento da aposentação que a parte tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4.º, § 1.º, da Lei Complementar n.º 26/75.

(...) (N.U 0030104-20.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Supostos desfalques dos valores mantidos em conta PASEP – Sentença que julgou extinto o feito ante o reconhecimento da prescrição – Recurso da autora - PRESCRIÇÃO - O prazo prescricional é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria –
Configura-se como termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata)
- Sentença que deve ser confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10025450720208260590 SP 1002545-07.2020.8.26.0590, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 26/02/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SAQUES NÃO AUTORIZADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP.

EM PRELIMINAR: LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE ALEGADA MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. INSURGÊNCIA QUE NÃO APONTA VÍCIOS NO RECOLHIMENTO DOS VALORES PELO PODER PÚBLICO, MAS QUANTO À ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA.\n2. MÉRITO:\n2.1 PRESCRIÇÃO.
VERSANDO A DEMANDA SOBRE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SAQUES INDEVIDOS NA CONTA VINCULADA AO PASEP, O PRAZO PRESCRICIONAL FLUI SOMENTE A CONTAR DA CIÊNCIA DO CORRENTISTA SOBRE OS SAQUES INDEVIDOS, O QUE OCORREU QUANDO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES POR OCASIÃO DA TRANSFERÊNCIA DO MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. PRESCRIÇÃO
NÃO IMPLEMENTADA. DANO MATERIAL. NÃO TENDO O RÉU IMPUGNADO ADEQUADAMENTE OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL, POR APRESENTAR CONTESTAÇÃO DESCONEXA COM O CASO NARRADO, OPERAM-SE OS EFEITOS DA REVELIA E SE PRESUMEM VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR CONSIDERADOS COMO INDEVIDOS, CARACTERIZANDO O DEVER DE INDENIZAR.\n2.3 CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. OS EFEITOS DA REVELIA NÃO CONVALIDAM CÁLCULOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. OS SAQUES INDEVIDOS DEVEM SER ATUALIZADOS E REMUNERADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À CONTA VINCULADA AO PASEP, DESDE A DATA DE CADA RETIRADA ATÉ O LEVANTAMENTO DO SALDO TOTAL PELO AUTOR. CÁLCULO APRESENTADO NA INICIAL DESCONSIDERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AC 5.324 – S 26.05.2021 – P 40
(TJ-RS - AC: 50032153120208210035 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 26/05/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021).

Diante desse quadro, considerando que o prazo para pleitear o recebimento de danos materiais concernentes a diferenças referentes a correções e juros na conta PASEP,
realizados a menor tem início a partir do dia em que a parte teve ciência do pagamento menor
,
situação que certamente ocorre quando da realização do saque e que, no caso, este ocorreu em 30/12/1993, quando da aposentadoria do Apelante
resta evidente que a ação ajuizada somente em 2021 ocorreu quando há muito já havia se consumado a prescrição no caso desde
30/12/2003.

Diante dessas considerações
dou provimento ao recurso ao recurso adesivo
para reconhecer a incidência da prescrição da pretensão do Autor ao recebimento da indenização pleiteada.

Prejudicado o recurso do Autor.

No mais, por força do art. 85, § 11° do CPC, majoro os honorários de
10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024